Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-30.2021.8.11.0022
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001285-30.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Produto Impróprio, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDANIL FERNANDES MARTINS - CPF: 274.675.621-87 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - DEFEITO NO PRODUTO – LAUDO TÉCNICO QUE EVIDENCIA DANOS FÍSICOS DECORRENTES DE MAU USO – EXCLUSÃO DA GARANTIA - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165695822, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando
as partes reclamadas,
solidariamente
, à restituição do valor desembolsado pela parte autora com a aquisição do produto, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso (art. 389 do CC) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

a)

Ilegitimidade passiva;

b)

Inexistência de responsabilidade;

c)

Laudo técnico que aponta mau uso;

d)

Impossibilidade de repetição do indébito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
24/08/2020
, adquiriu junto à reclamada um aparelho celular da marca
Samsung
, pelo valor de
R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais
), conforme nota fiscal anexada no id. 165695785.

Assevera que o aparelho começou a apresentar defeitos (a bateria esquentava ao carregar), tendo levado o produto à assistência técnica, pois estava na dentro do prazo de garantia de 12 meses.

Entretanto, foi surpreendido com o resultado negativo do laudo técnico, concluindo pelo suposto uso incorreto do bem pelo reclamante, porém, afirma que sempre utilizou conforme o manual.

A reclamada
Samsung
,
por sua vez, afirma que não negou reparo ao aparelho, porém não podia realizar de forma gratuita diante da constatação de mau uso, característica que afasta a garantia.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando as partes reclamadas,
solidariamente
, à restituição do valor desembolsado pela parte autora com a aquisição do produto, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso (art. 389 do CC) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, como consignado no laudo técnico carreado aos autos (id. 165695785 – Pág.19), o aparelho celular apresentou danos
devido ao mau uso
, fato este que enseja a perda da garantia. A propósito:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, CPC.
APARELHO CELULAR. VICIO NO PRODUTO. LAUDO EFETUADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FABRICANTE CONSTATANDO OXIDAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO QUE EVIDENCIA QUE O VÍCIO DECORREU DE MAU USO. EXCLUDENTE DE GARANTIA. IMPROCEDENTE
. Se as provas e informações existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, anula-se a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, por complexidade da causa. Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Restando evidenciado, por meio de laudo técnico, que ocorreu a perda da garantia do aparelho celular em virtude do mau uso, afasta-se o dever de substituição do produto defeituoso ou da restituição do valor pago, bem como de eventual direito a indenização por dano moral, diante da excludente de responsabilidade
.
(Recurso Inominado 1003232-41.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). Destaquei

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte das reclamadas, não há que se falar em restituição do valor pago pelo produto, nem mesmo em indenização por danos morais.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023